Tribunal: TJDFT
Processo: 0702767-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702767-45.2021.8.07.0007 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DO POLICIAL MILITAR. RECONHECIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO EM RAZÃO DA DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE GUIA PROVISÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. Na espécie, a vítima relatou, nas duas oportunidades em que foi ouvida, que dois indivíduos, mediante o emprego de grave ameaça exercida com uma faca, subtraíram um aparelho celular e uma caixa de som de sua propriedade, em Taguatinga/DF. Posteriormente, o réu foi preso em flagrante por crime de furto praticado no interior de um shopping situado na mesma cidade-satélite de Taguatinga/DF, na posse do celular subtraído. Submetido a reconhecimento, a vítima o reconheceu como um dos autores do fato, mais precisamente o que portava a faca no momento do crime. 2. Devem ser mantidas as causas de aumento de pena referentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma branca, já que as provas dos autos demonstram que o roubo foi praticado pelo recorrente na companhia de um terceiro não identificado em unidade de desígnios e com divisão de tarefas, mediante utilização de uma faca para ameaçar a vítima. 3. Restando configuradas duas causas de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de uma delas para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena, razão pela qual se mantém a análise negativa das circunstâncias do crime e a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. 4. Inviável o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea se o réu negou a autoria do roubo. 5. Em relação ao disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei no 12.736/2012), que determina que o tempo de prisão provisória seja computado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (detração), verifica-se que sua finalidade foi atingida, tendo em vista a expedição da carta de guia para execução provisória da pena imposta ao apelante, possibilitando que o Juízo das Execuções Penais faça, desde já, a adaptação do regime prisional, se for o caso, diante do cômputo do tempo de prisão provisória cumprido. 6. Considerando que o apelante permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade. 7. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca), à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão mínima. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 226 do Código de Professo Penal, e 155, §2o, do Código Penal, além do verbete sumular 511 do Superior Tribunal de Justiça, porque deveria ter acolhido seus pedidos de: a) absolvição por insuficiência probatória, em virtude da nulidade do reconhecimento fotográfico nulo; b) desclassificação de sua conduta para o crime de receptação simples. Em relação ao tema do item “a” supra, suscita divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados do TJMG, TJMT e STJ, inclusive em sede de habeas corpus. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido no tocante à indicada ofensa ao enunciado 511 da Súmula do STJ (AgRg no REsp 1868675/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 19/11/2021), por não se enquadrar no conceito de lei federal. O recurso especial também não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 226 do CPP e ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque, segundo a Corte Superior, “A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias a fim de absolver a agravante, ante a insuficiência de provas e/ou atipicidade da conduta, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ”. (AgRg no AgRg no AREsp 1828626/RJ, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 16/8/2021). Além disso, o STJ entende que, “Tendo sido comprovada a participação do envolvido na empreitada criminosa pelo reconhecimento fotográfico e outras provas - depoimentos da vítima e testemunhas, não há como afastar a condenação”. (AgRg no REsp 1959900/SP, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJ-e de 4/11/2021). Assim, “estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, aplicável, no ponto, a Súmula n. 83 do STJ”. (AgInt no REsp 1926599/CE, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 28/10/2021). Acrescente-se, em relação ao suscitado dissenso interpretativo, devem incidir ainda as seguintes barreiras: a) utilização de acórdãos oriundos de julgados proferidos em habeas corpus (AgRg nos EAREsp 1823675/PR, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJ-e de 3/11/2021); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no REsp 1603693/AL, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 12/11/2021). No tocante à tese de contrariedade ao artigo 155, §2o, do CP, cabe esclarecer que o pedido de desclassificação da conduta delitiva exigiria a reapreciação de conteúdo probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgRg no AgRg no AREsp 1969888/AC, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 29/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015